Tribunal: TJES
Processo: 5001691-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001691-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CEDIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO EM SETOR ESPECÍFICO (DÍVIDA ATIVA) E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA LOTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora narra na petição inicial que é servidor público municipal, ocupante do cargo de agente administrativo, e que se encontra cedido ao Poder Judiciário. Alega que, anteriormente, exercia suas funções na Divisão de Dívida Ativa, onde percebia gratificação de produtividade, mas tal verba foi suprimida. Requer a sua reintegração na Secretaria de Finanças (Divisão de Dívida Ativa), com o consequente pagamento da bonificação por produtividade e a alteração de sua carga horária de 40 para 50 horas semanais, inclusive com pagamentos retroativos.

2. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29/01/2019 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora, irresignada, interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos iniciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, através da qual visava comprovar o setor em que prestava serviços antes de ser cedido, bem como que outros servidores voltaram a receber a bonificação, quando reintegrados. Contudo, não lhe assiste razão. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, a controvérsia é eminentemente de direito e documental, cingindo-se à interpretação da legislação municipal quanto ao pagamento de gratificações a servidores cedidos e à discricionariedade da administração na lotação de seus quadros. Os fatos que o autor pretendia comprovar através de prova testemunhal são irrelevantes à solução da lide e poderiam ser comprovados através de prova meramente documental. Assim, a prova oral mostra-se despicienda para o deslinde da causa. Rejeito, pois, a preliminar.

4. Passo à análise do mérito. A controvérsia cinge-se a verificar se o autor, servidor cedido, possui direito subjetivo à lotação em setor específico (Divisão de Dívida Ativa) e, consequentemente, ao recebimento de gratificação de produtividade atrelada a tal exercício.

5. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos. O magistrado sentenciante apreciou corretamente os elementos de prova e aplicou o direito pertinente à espécie, esgotando a prestação jurisdicional de forma fundamentada.

6. O direito aplicável ao caso, interpretado à luz da Constituição Federal, impõe a observância estrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF). As leis municipais citadas na sentença (Leis nº 4.288/2005, 5.082/2013, entre outras) vedam expressamente o pagamento da bonificação a servidor que não esteja lotado nos Departamentos da Secretaria Municipal de Finanças. Estando o servidor cedido a outro órgão, não preenche os requisitos legais para o recebimento da vantagem, que possui natureza
pro labore faciendo
.

7. Ademais, a parte recorrente pleiteia pela sua reintegração no setor onde atuava antes da cessão, para fins de recebimento de bonificação. Contudo, tal pretensão não prospera. O ato de lotação e relotação de servidores insere-se no poder discricionário da Administração Pública, pautado pelos critérios de conveniência e oportunidade, visando ao interesse público e à eficiência do serviço. Não há, no ordenamento jurídico, direito adquirido do servidor a permanecer ou retornar a determinado setor ou função específica, tampouco a regime jurídico. Neste sentido: “
A cessão de servidor para órgão distinto daquele para o qual foi aprovado em concurso público é ato administrativo discricionário e precário, de modo que tal medida pode ser alterada a qualquer tempo, de acordo com o juízo de oportunidade e conveniência da Administração
” (TJ-ES - APL: 00033234320178080026, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019).

8. Assim, a sentença recorrida está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Inexistindo previsão legal que garanta ao servidor cedido a manutenção de gratificação ligada ao exercício de função específica no órgão de origem, ou que obrigue a administração a lotá-lo em local de sua preferência pessoal em detrimento da organização administrativa, a improcedência é medida de rigor.

9. Dessa forma, a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)